Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-93.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO AFASTADA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO CARACTERIZADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE AMEAÇA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. USO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE AMEAÇA. VALORAÇÃO NEGATIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA AFASTADA. MEDIDA PROTETIVA MANTIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tendo sido os crimes cometidos no contexto de ação baseada em gênero, deve ser mantida a aplicação da Lei Maria da Penha e a competência do Juízo Especializado, sendo certo que o fato de o acusado e a vítima, que são irmãos, não residirem na mesma residência, não impede a incidência da referida norma. Preliminar rejeitada.
2. Não há se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça e de violação de domicílio, em contexto de violência doméstica e o crime de descumprimento de medida protetiva.
3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela foram coesas e harmônicas entre si, além de confirmadas por prova testemunhal.
4. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. No caso, o réu foi posto em liberdade e, logo após, foi à casa da vítima, descumprindo decisão que fixou medida protetiva, bem como, a ameaçou com uma faca dizendo que a mataria e que ela iria ver quando ele saísse da prisão, o que foi o suficiente para intimidá-la e atemorizá-la, razão pela qual resta configurado o delito.
5. O entendimento prevalecente nesta egrégia Corte, ao qual me filio, é no sentido de que a utilização de arma para a prática do crime de ameaça excede o tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, porquanto o juízo de reprovação é superior quando a ameaça ocorre apenas por palavras ou gestos, sendo possível a valoração negativa da culpabilidade ou das circunstâncias do crime, como no caso.
6. Demonstrado pela prova oral que o acusado ingressou na casa da vítima, sem sua autorização e a ameaçou com uma faca, restou configurado o crime de violação de domicílio.
7. Descumprida medida protetiva de urgência aplicada, permanecendo a vítima em situação de risco iminente, correta a manutenção de medida protetiva pelo período de 6 (seis) meses.
8. Consoante o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, o tempo de segregação cautelar será computado, pelo juízo do conhecimento, apenas para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No caso, a detração do tempo de segregação cautelar deverá ser analisada na fase de execução da pena.
9. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela ausência de alteração fática que desconstitua os fundamentos que sustentaram sua decretação, em respeito à ordem e à segurança públicas.
10. Recurso conhecido e desprovido.